Tribunal: TJSP
Processo: 2030697-33.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão - Embargos rejeitados.